Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO DE DÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida na cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, conforme disposto na Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ no 482/2022. O Distrito Federal sustenta que a incidência da Selic sobre valor já acrescido de correção monetária e juros de mora configura anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, além de contrariar a Emenda Constitucional no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se é válida a aplicação da Taxa Selic, de forma simples e prospectiva, sobre o valor consolidado do débito da Fazenda Pública até novembro de 2021, acrescido de correção monetária e juros moratórios, a partir de dezembro de 2021, conforme previsto na Resolução CNJ no 303/2019, com base na Emenda Constitucional no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021, em seu art. 3o, estabelece que nas condenações contra a Fazenda Pública, inclusive precatórios, haverá incidência da Taxa Selic, de forma única, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
4. A Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução no 482/2022, regulamenta que a Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do crédito, compreendendo o montante principal atualizado e os juros de mora apurados até novembro de 2021, afastando o bis in idem ou anatocismo.
5. A aplicação da Selic sobre o montante consolidado é feita de forma simples e prospectiva, ou seja, sem capitalização de juros, o que afasta a tese de anatocismo defendida pelo agravante.
6. A metodologia adotada visa assegurar a atualização integral e tempestiva do débito, preservando o seu valor real, sendo coerente com o Manual de Cálculos da Justiça Federal e compatível com os parâmetros constitucionais e legais estabelecidos.
7. A Resolução CNJ no 303/2019 foi editada no exercício da competência regulamentar atribuída ao Conselho Nacional de Justiça pelo art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal, e não afronta os princípios da separação dos poderes ou do planejamento orçamentário.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífica no sentido de reconhecer a legalidade da incidência da Selic sobre o valor consolidado, nos termos fixados pelo CNJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
1. A Taxa SELIC incide, de forma única e simples, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito da Fazenda Pública, incluindo a correção monetária e os juros de mora apurados até novembro de 2021.
2. A aplicação da SELIC sobre valor consolidado não caracteriza anatocismo nem bis in idem.
3. A Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução no 482/2022, está em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021 e com a competência constitucional atribuída ao CNJ.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 103-B, § 4o, I e II; EC no 113/2021, art. 3o; CPC/2015, art. 489; e Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o (com redação dada pela Resolução CNJ no 482/2022)
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899218, AI 0717941-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando A. T. Lima, 2a Turma Cível, j. 31/07/2024, DJE 12/08/2024; TJDFT, Acórdão 1895552, AI 0719317-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo C. Portela, 6a Turma Cível, j. 17/07/2024, DJE 02/08/2024; TJDFT, Acórdão 1835104, AI 0742255-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson T. de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/03/2024, DJE 03/04/2024; TJDFT, Acórdão 1834332, AI 0737076-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria F. da Silva, 3a Turma Cível, j. 14/03/2024, DJE 03/04/2024; eTJDFT, Acórdão 1833746, AI 0741420-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando A. T. Lima, 2a Turma Cível, j. 13/03/2024, DJE 01/04/2024.